Tribunal: TJMT
Processo: 1016960-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016960-70.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), WELTON BORGES DOS SANTOS (VÍTIMA), EDMILSON BORGES MIRANDA (VÍTIMA), REGINALDO DANTAS FERREIRA (RECORRENTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO DANTAS FERREIRA - CPF: 028.933.161-74 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – MATERIALIDADE COMPROVADA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – 1. ALMEJADA
IMPRONÚNCIA
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS INCRIMINADORES SUFICIENTES EXTRAÍDOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DESNECESSIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA NESSA FASE DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA A SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – JUÍZO NATURAL – 2.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE DO
ANIMUS NECANDI
DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 3.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
–
MOTIVO FÚTIL – PRETENSÃO INSUSTENTÁVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
–
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o disposto no caput do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia do acusado o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não se exigindo prova cabal como a necessária para alicerçar sentença condenatória proferida pelo Juiz Singular. Isso se dá em razão da pronúncia não ser mais que o juízo de admissibilidade da acusação, a ser apreciada com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida, mormente quando evidenciada da análise dos autos, a existência de versões conflitantes apresentadas pela defesa e acusação.

2.

Pela complexidade do caso, o Conselho de Sentença, juízo natural nesses tipos de delitos, deve decidir acerca da culpabilidade do réu. O caso deve ser colocado defronte aos jurados para que, por sua consciência, decidam se o acusado deve responder por homicídio qualificado tentado, ou apenas por lesões corporais.

3. Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Reginaldo Dantas Ferreira
, visando a reforma da decisão de pronúncia proferida nos autos n.o 473-22.2005.8.11.0036 -7920, Código: 36.2011, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do CP

(Id.

22997954/22997955).

Em suas razões recursais (Id. 22997965/ 22997966), a defesa do recorrente pleiteia a reforma da decisão de pronúncia, para: (1) seja o recorrente impronunciado, sob o argumento de que não há indícios de que ele possuía
animus necandi
; subsidiariamente, (2) seja reconhecida a desclassificação do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, para o de lesão corporal (artigo 129, do Código Penal), e, após, proceda-se a absolvição sumária do réu, posto que ele teria agido em legítima defesa; ou que (3) o acusado seja pronunciado apenas pelo delito em relação ao ofendido
Welton Borges dos Santos
e, por fim, (4) requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2°, incisos II, do CP.

As contrarrazões (Id. 22997968/22997971) é pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de manter inalterada a r. decisão de pronúncia.

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, pelos fundamentos fáticos e jurídicos nela expostos (Id. 22997972).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine (Id. 24903515), é pelo d
esprovimento do vertente recurso
, para manter incólume a r. decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o recorrente
Reginaldo Dantas Ferreira
foi pronunciado a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, por infringência ao disposto no artigo 121, § 2o, inciso II, na forma do artigo 14, II, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Consta da exordial acusatória:

“ (...) No dia 24.05.2005, por volta das 14h, o denunciado fazendo o uso de uma espingarda calibre 36 (apreendidas fls. 07) e de uma arma branca (facão – não apreendido) tentou ceifar com a vida das vítimas Welton Borges dos Santos e Ademilson Borges dos Santos, desferindo, com nítido animus necandi, um tiro de espingarda em direção da vítima Welton Borges dos Santos, não acertando-a, porém, consequentemente, ainda buscando matar as vítimas, o denunciado empunhou um facão em mãos e golpeou as vítimas, produzindo as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito de fls. 10B/10Bvo – 27/27vo e 137–IP, não tendo consumado o crime por circunstância alheia à sua vontade, consistente no fato do denunciado não ter lograsse êxito em acertar fatalmente as vítimas, bem como devido terceiros terem socorrido as vítimas levando-as a atendimento médico.

Narra-se nos autos que devido ao fato da vítima Admilson Borges dos Santos ter alegado que o denunciado furtou uma quantia de dinheiro de sua residência, o denunciado, na data dos fatos, foi até o estabelecimento comercial da vítima para tirar satisfação do alegado, ocasião em que o houve uma breve discussão entre o denunciado e as vítimas Ademilson Borges e Welton Borges, sendo que a testemunha Hamilton Gonçalves de Mendonça interveio na confusão apartando-os. Que o denunciado retornou até sua residência e com nítido animus necandi se armou com uma espingarda (apreendida às fls. 07) e um facão (não apreendido) e retornou até o estabelecimento comercial das vítimas, situação em que deflagrou um disparo de arma de fogo contra a vítima Welton Borges, não acertando-a pelo fato da vítima ter se esquivado, sendo que, consequentemente, o denunciado empunhou o facão e partiu pra cima das vítimas dando no mínimo dois golpes contra a vítima Admilson Borges na altura da cabeça e pescoço (Relatório Médico de fls. 137) e dois golpes na vítima Welton Borges (fls. 10Bvo e 10–C), não tendo consumado a morte das vítimas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se que o delito foi praticado em razão da vítima ter alegado que o denunciado tinha lhe furtado certa quantia em dinheiro, motivo este totalmente desproporcional para que o tentasse contra a vida das vítimas, caracterizando-se assim o motivo fútil (...)”

Em razão de tais fatos a recorrente restou pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

1.

Do pedido de impronúncia

O recorrente busca a despronúncia, sob o argumento de que não existem provas suficientes nos autos que atestem a autoria e materialidade do crime e também que o recorrente não agiu com
animus necandi
.

Contudo, a impronúncia pleiteada só se faria possível se do panorama probatório coligido não se visualizasse qualquer indício de autoria ou restasse demonstrada a inexistência do delito, o que,
data venia
, não é o caso dos autos.

A
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pela portaria (Id. 22994961), pelos boletins de ocorrência (Id. no 22994961/22994963), pelos autos de exame de corpo de delito (Id. 22994967/ 22994977), e, pelo relatório médico (Id. 22996451).

No que tange à
autoria
, o conjunto probatório aponta fortes indícios de que o recorrente foi o autor da prática criminosa, principalmente pela confissão do recorrente e também pela prova testemunhal colhida durante a instrução.

Apesar de não ter sido ouvido em juízo a vítima
Ademilson Borges dos Santos,
quando em sede policial prestou as seguintes declarações:

“QUE na manhã do dia 25/05/2005 estava com seu irmão em uma lanchonete; Que se iniciou uma discussão a respeito do dinheiro que fora roubado na sua casa; Que Reginaldo Dantas Fereira vulgo “baseado” chegou no estabelecimento já muito alterado; Que em momento algum a vítima acusou “baseado”; Que o “baseado” desferiu um soco no rosto da vítima; Que conseguiram afastar o acusado da confusão; Que o mesmo dirigiu a sua residência e voltou com uma espingarda e um facão; que ficou mirando a espingarda mas a vítima se escondeu para não ser atingido com o projétil; Que o acusado disparou dentro do estabelecimento e que o projétil atingiu a parede da lanchonete; Que o acusado disparou com o intuito de acerto o irmão da vítima; Que este encontrava-se por trás da lanchonete; Que o acusado veio com o facão em sua direção e o mesmo tentou correr e tropeçou; Que nesse momento o acusado desferiu uma “facãozada” atingindo-o a vítima por trás da orelha; Que o acusado iria desferir outro golpe e que seu irmão entrou na frente; Que o golpe do facão pegou no ante-braço do irmão da vítima; que a vítima desmaiou e só lembra de acordar e ver o “baseado” evadindo-se do local (...)”
(Id.

22996452)

No mesmo sentido, tem-se ainda o depoimento da vítima
Welton Borges
, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, o qual relatou o que aconteceu no dia dos fatos (Id. 22997975):

“Naquele dia foi o seguinte, eu tenho um irmão que chama Edemilson, trabalhava comigo, e 211ele veio pra Vale Rico, eu acertei com ele, dinheiro entrou na minha mão uns 800,00 (oitocentos) e poucos reais, e eu paguei pra ele, já descontando o que ele me devia, ficou uns 600,00(seiscentos)e pouco reais, daí eu fiquei a tarde lá no Vale Rico, projetado pra viajar no outro dia pra Mineiros, ai passou a tarde, que ele bebia, né? Encheu a cara ali, ficou a tarde todinha, no outro dia cedo, que ele foi Viajar, ele foi cagar um dinheiro dele e o dinheiro dele tinha sumido, ai o que aconteceu, e o vizinho dele é esse Reginaldo, era Vizinho do lado debaixo, ai ele acusou que esse Reginaldo poderia ter pegado dinheiro dele, ai quando esse Reginaldo ficou sabendo, ele veio pra matar o meu irmão lá no meu comércio, né? Aí coletou meu irmão e tava machucando meu irmão, né? Ai eu peguei, tirei ele, segurei, e falei “moço, para com isso”, ai segurei e soltei, quando eu soltei, ele foi embora buscar uma arma de fogo, e veio e deu um tiro e errou, ai meu irmão saiu pra fora, ele cortou meu irmão, não sei se era faca ou facão, ai eu fui nele de novo pra segurar de novo, falei “vou segurar agora eu não posso soltar”, ai quando eu fui segurar ele, ele cortou eu também, aí nessas alturas, já tava cortado já o braço, bem na testa, né? Aí, minha mulher chegou e ele saiu, foi embora. Essa é a história.

MP: Então, ele estava com arma de fogo?

Vítima: É. Ele teve com a espingarda, né?

MP: Atirou?

Vítima: Chegou a atirar.

MP: No seu irmão?

Vítima: No meu irmão e em mim que tava lá dentro, meu irmão já tava dentro do meu comércio e cu tentando proteger, para, para, ai ele atirou e errou, errou não, acertou na taba, tem o tiro lá até hoje, na taba lá.

MP: Qual foi a distância?

Vítima: Uns 5, a 10 metros. No máximo

MP: Aí ele efetuou o disparo?

Vítima: Efetuou o disparo e não acertos em nós, acertou na taba. Tá lá até hoje, tá o buraco lá até hoje. Ai o meu irmão saiu pra fora, ai ele arrancou uma faca ou era um facão, no momento não deu pra entender mas ai mandou o facão no meu irmão, pegou assim por trás da orelha, meu irmão, foi caindo, ele mandou, se meu irmão tivesse parado, tinha pegado bem na cabeça. Ai como ele já foi escorregando e caindo e pegou de lado, ai fui nele pra segurar de novo o rapaz. Ao quando fui pegar ele, ele cortou aqui. Ai ele já chegou e começou a discutir com meu irmão.

MP: Antes do disparo?

Vítima: Antes do disparo. Aí ele pegou e engravatou meu irmão, ficou assim só por baixo no meu irmão, meu irmão meio bêbado.

MP: Então, espera ai, primeiro ele chegou, já teve um contato mais próximo com seu irmão?

Vítima: Isso. Entrou em luta corporal.

MP: Aí seu irmão conseguiu se retirar?

Vítima: Não, eu que consegui tirar ele de cima do meu irmão e segurei ele. Segurei ele em torno de uns 05 minutos. Ai quando soltei ele, ele foi embora pra casa e voltou com uma espingarda. (...) Ele cortou meu braço, cortou tudo isso aqui, cortou artéria, foi no osso.

MP: Vocês ficaram hospitalizados?

Vítima: Eu fiquei vários dia. Meu irmão só foi e logo liberou, porque ele cortou a orelha, ai ficou despendurada, aí só colou lá de novo e eu fiquei. Quando meu cheguei no hospital, desmaiei várias vezes na estrada. Foi difícil pra mim, não foi fácil, não.

MP: o Reginaldo então direcionou o facão pra cabeça do seu irmão?

Vítima: Pra cabeça. Aí como meu irmão tava com uma bota, porque ele trabalha no sítio, ele foi e escorregou, aí na escorregada salvou ele. Porque senão tinha pegado na cabeça.”

Na mesma toada,
o apelante em juízo confessou a conduta delitiva
(Id. 22997975):

“Juiz: São verdadeiras as alegações do Ministério Público?

Réu: Sim, senhor.

(...) Eu fui peguei uma espingardinha de borracha amarrado de arame, 36, tinha essa espingarda mesmo, porque
eu não tô correndo do que eu tô sendo acusado
, e o facãozinho eu já tinha ele na cintura. Aí
eu fui e disparei um tiro contra ele mesmo, mas não pegou nele
. O tirou não chegou a pegar nele na época, eu fui e joguei a espingarda nele. (...)
Peguei o facãozinho e joguei o braço pra trás, foi onde eu acertei o braço dele
. Aí quando foi o Welton veio pra querer brigar, foi onde eu desferi e acertei ele também, agora eu não me lembro direito, na hora eu fiquei meio passado, não sei se eu acertei no rosto dele, me falaram que eu cortei o rosto dele, orelha do irmão do Welton, né? E do Welton cortou o braço dele.”

Somado aos depoimentos do recorrente e das vítimas, tem-se as declarações prestadas por
Marley Borges Miranda
, a qual ratificou em juízo que
Welton
estava em seu estabelecimento comercial, onde havia um aglomerado de pessoas e chegando mais perto pode visualizar que
Welton
e
Ademilson
estavam muito feridos e sangrando bastante.

Das provas coligidas aos autos, além dos testemunhos acima mencionados, é possível perceber que o recorrente agiu contra as duas vítimas, com intuito de por fim à vida daquelas, por motivo torpe, tendo-o confessado em juízo a pratica delitiva, e por isso não há que se falar em despronuncia em desfavor das vítimas.

O entendimento que prevalece na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, confirmada por testemunhas, a admissibilidade da acusação por meio de prova idônea, só se concebe a despronúncia quando o álibi apresentado pelo acusado for inquestionável, incontroverso, elidindo de forma peremptória os indícios de autoria delitiva.

“(...) Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria e do concurso de pessoas, incabível a impronúncia, só admissível quando o álibi for inquestionável. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.”

(TJMT, RSE 71820/2006, DR. CIRIO MIOTTO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2006, Publicado no DJE 07/12/2006).

“(...) Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe”
(TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

Embora a defesa sustente a tese da necessidade de impronúncia, sob o argumento de que não há nos autos provas suficientes para pronuncia-lo, porém conforme ressaltava o saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, no alto de sua notável sabedoria,
“a sentença de pronúncia é o espelho da instrução, ‘projeta o que as provas evidenciam’ (...)”
(apud STJ, REsp 132011/CE, T6, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 05/11/1998, DJU de 30/11/1998. p. 216, RT 762/572).

Como se vê, na hipótese, restam preenchidos os requisitos para a pronúncia do recorrente, porquanto resta dúvida se agiu ou não sob o manto da legítima defesa putativa, situação que impede a prolação de uma decisão absolutória sumária, com natureza de sentença, que como se sabe, somente se pode quando a hipótese que ensejar estiver nitidamente demonstrada.

Insta esclarecer que, para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa putativa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Pena, cujo panorama fático compete ao júri popular manifestar e decidir, repita-se, a competência do magistrado se prende na convicção da materialidade do delito e indício da autoria.

No caso, a discussão que se tornou uma luta corporal foi apartada e o recorrente buscou uma arma e fogo e um facão com intuito de ceifar a vida das vítimas, em razão de um suposto furto, não conseguindo por motivos alheios a sua vontade. Nota-se que de legitima defesa não se trata.

Aliás, no que pertine à absolvição sumária, oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1o, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1o, do Código Penal. É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da legítima defesa putativa sustentada nas razões recursais, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5o, XXXIII, alínea “d”).

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao tribunal do júri. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

É evidente que o magistrado singular limitou-se ao cordão delimitativo do juízo de admissibilidade, apontando quais os indícios de autoria que capacitam a pronúncia a ser submetida perante o Tribunal Popular do Júri e a transcrição de depoimentos colhidos durante a instrução processual que dão suporte aos indícios de autoria ora apresentados e capacitadores da pronúncia.

Inclusive, salienta-se que para pronúncia, vigora a regra contida no art. 413 do CPP, segundo a qual:
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

Assim, desautorizada está a instância por despronúncia, alegada exclusivamente em razão da fala da defesa, por não receber respaldo na prova dos autos, nem sequer na admissão do próprio recorrente em Juízo.

Nesse sentido:

“Como há no caderno processual indícios suficientes de autoria do delito imputado ao recorrente, mantém-se a decisão de pronúncia.”
(TJMT, RSE 160838/2016, DR. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/3/2017, Publicado no DJE 14/3/2017).

Impende ainda salientar a prevalência do princípio
in dubio pro societate
, pois havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos e a verdadeira intenção do agente, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em detrimento da aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

Portanto, neste momento processual, onde não se demanda certeza, mas elementos suficientes para gerar dúvida razoável, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, sendo dispensável a prova plena, razão pela qual a sentença de pronúncia nada mais é do que juízo de admissibilidade, devendo as provas obtidas serem analisadas em plenário pelo Conselho de Sentença, juízo competente para aprecia-las e definir se são ou não suficientes a ensejar decreto condenatório.

Ademais, é importante acentuar, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser plenamente dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da conduta descrita na pronúncia.

Em conclusão, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, não havendo como acolher a tese defensiva.

2.

Da desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal.

Quanto ao pleito de desclassificação da conduta do réu para o delito de lesão corporal seguida de morte, é importante destacar que, em face do princípio do
in dubio pro societate
, só é cabível a desclassificação do crime quando cabalmente demonstrada a ocorrência de delito diverso daqueles referidos no § 1o do art. 74 do Código de Processo Penal, o que ensejaria a remessa dos autos ao juízo competente.

No entanto, na hipótese sob exame, não há como ser acolhido o pedido de desclassificação, em virtude da presença de indícios de que o recorrente agiu com intenção homicida, consoante já exposto, sobretudo considerando os testemunhos prestados, porquanto se infere das declarações acima mencionadas que o acusado após a discussão com a vítima buscou o facão e uma espingarda e não acertando o tiro começou a desferir golpes que poderiam ter ceifado a vida das vítimas.

Desse modo, os elementos indiciários, acima transcritos, não autorizam, nesta fase, a desclassificação do crime para outro alheio à competência do Júri, razão pela qual deve a tese ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem cabe examinar essas questões e dirimir eventuais contradições.

A desclassificação em sede de pronúncia somente ocorrerá nos casos em que o intuito de apenas lesionar a vítima esteja evidente, o que não é o caso dos autos. Havendo dúvidas, estas deverão ser dirimidas em plenário, pelo Conselho Popular. Este é o entendimento dominante nas Cortes Superiores e no nosso Egrégio Tribunal de Justiça. Nesse sentido são os julgados a seguir:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE PRESENTE – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a desclassificação é medida excepcional e somente tem vez quando sua possibilidade fique demonstrada de modo nítido, o que não se verifica quando as provas dos autos demonstram que o indivíduo efetuou vários disparos de arma de fogo contra as vítimas, atingindo-as em regiões sensíveis e vitais do corpo, o que sugere que o agente tinha intenção de ceifar suas vidas, somente não consumando o crime porque elas foram socorridas a tempo.”
(RSE 155947/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. MATERIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Alterar as conclusões consignadas no acórdão recorrido a fim de encampar a tese de legítima defesa e ausência de dolo de matar, como requer o recorrente, exigiria a incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos, o que não é possível, em razão do óbice disposto no enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de laudo médico para atestar a materialidade do delito de tentativa de homicídio. Nesse sentido: HC 334.953/AL, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 19/2/2016, AREsp. 1.122.588/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PARCIONIK, DJ 3/10/2017 e AgInt no AREsp. 962.133/DF, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 3/5/2017). 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1141253/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

Destaque-se que, levada essa tese ao Conselho de Sentença, nada impede que, ao analisar os fatos, os jurados entendam ausente a intenção homicida e procedam à desclassificação pretendida. Portanto, havendo indícios de que o réu agiu com
animus necandi
, revela-se improcedente o pedido de desclassificação dos crimes de homicídio para o de lesão corporal.

Dessa forma, nesta fase, não se reconhece a desclassificação do delito porque não demonstrada de forma irrefutável, cabendo ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer aceitável e a decidir o mérito se o pronunciado tinha ou não a intenção homicida, se a consumação não ocorreu porque razão, ou se pretendia lesionar a vítima.

3.

Da exclusão da qualificadora do motivo fútil

Em que pese a defesa alegar a inconsistência da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que estas não restaram devidamente comprovadas, já que o recorrente apenas reagiu a uma agressão da vítima entendo que seu intento derradeiro não possui força para êxito, pois estas encontram-se devidamente acopladas à estrutura meritória.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, confira-se o precedente do STJ:

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. (...) Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. (Precedentes.) 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

No caso, os fatos relatados apontam que a vítima foi esfaqueada por supostamente ter furtado uma quantia em dinheiro da residência do acusado, e mesmo que tais fatos se revelem verdadeiros, a conduta perpetrada pelo recorrente mostra-se devidamente desproporcional aos motivos que lhe deram causa.

Clareando nossa vertente análise, temos valiosa lição de Heleno Cláudio Fragoso acerca do motivo fútil, senão vejamos:

“(...) é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média”
(in Lições de direito penal, parte especial, Ed. Forense, p. 53).

Aliás este não é o momento de uma análise profunda acerca da presença das qualificadoras, a contrário sensu, fazendo-o seria um verdadeiro caso se usurpação de competência, por transbordar o perímetro de admissibilidade que compete a este juízo. Nesse contexto, estabelece o enunciado n.o 2, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Reginaldo Dantas Ferreira
, mantendo incólume a sentença de pronúncia vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020